Tribunal: CARF
Processo: 13896.901286/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901286/2011-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.203 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DU PONT BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para sobrestar o julgamento até a decisão final do processo principal,
nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.199, de 16 de dezembro de 2021,
prolatada no julgamento do processo 13896.901282/2011-30, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães
(Presidente em exercício), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira
Abad, Denise Madalena Green e Walker Araujo.
Ausente a Conselheira Larissa Nunes Girard, o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo Conselheiro Vinicius Guimarães.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto e relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela
empresa DU PONT DO BRASIL S/A, em nome de seu estabelecimento de CNPJ
61.064.929/0057-23, em contrariedade à decisão que não homologou a totalidade das
compensações declaradas, conforme mostra o quadro abaixo. Do crédito pleiteado –
ressarcimento de IPI de R$ [...], relativo ao [...] trimestre de [...] – foram reconhecidos R$
[...], montante insuficiente para homologar todas as compensações.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901286/2011-18
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.203 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901286/2011-18

De acordo com o despacho decisório (e-fls. [...]), o valor pleiteado não foi
integralmente reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento demonstrado era inferior ao valor pleiteado e da utilização, na escrita
fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre
em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP, bem como da apuração de
débitos de IPI em procedimento fiscal. Instruindo o despacho decisório no sentido de
evidenciar as mencionadas constatações, os pertinentes demonstrativos de apuração (e-fls.
[...]) foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB, conforme se
informa no corpo do despacho decisório.
Cientificada do despacho decisório em [...], a interessada manifestou a sua
inconformidade em [...] (e-fls. [...]). Aduziu em sua defesa as razões sumariamente
expostas a seguir:
- Não há que se falar em inexistência de créditos de IPI utilizados, uma vez que
esses créditos são líquidos e certos, tanto que não foram objetos da fiscalização. A
apuração superveniente de supostos débitos de IPI não exclui o direito aos créditos,
pleiteados por meio do PER/DCOMP.
- Ante a vinculação do processo administrativo no 13896.721475/2011-17 com as
compensações, necessário se faz o sobrestamento deste até o julgamento definitivo
daquele, de maneira a evitar prejuízos de difícil reparação.
- Quanto ao procedimento fiscal, que resultou no indigitado auto de infração e
implicou na redução do direito creditório pleiteado, a manifestante reproduz todos os
argumentos já aduzidos na impugnação ao lançamento.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DE IPI. REAPURAÇÃO DO SALDO CREDOR
PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO EM FACE DE DÉBITOS DE IPI LANÇADOS EM
AUTO DE INFRAÇÃO.
Tendo sido apurados débitos de IPI em procedimento fiscal e formalizados em auto
de infração, o saldo credor do trimestre é reapurado como decorrência da reconstituição
da escrita fiscal, que deve utilizar os créditos existentes na dedução dos débitos
lançados. Mantido o auto de infração, há que se manter também o saldo credor do
trimestre, resultante da reconstituição da escrita.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.203 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901286/2011-18

O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a fiscalização realizou a reconstituição da escrita
fiscal da Recorrente, e o crédito apurado e utilizado para pagamentos dos débitos de IPI
sob análise são objeto de análise nos autos do PA 13896.721475/2011-17 (ainda não
julgado definitivamente).
A respeito do tema, destaca-se trecho da decisão recorrida:
Alega a manifestante que os créditos de IPI utilizados nas DCOMP são líquidos
e certos, e que não foram objetos da fiscalização. A apuração superveniente de
supostos débitos de IPI não poderia excluir o direito aos créditos.
De fato, não houve glosa de créditos de IPI apropriados no 3o trimestre de 2006;
entretanto, é equivocado afirmar que o direito a tais créditos não foi
reconhecido. Não foi esse o motivo a reduzir o direito creditório pleiteado. Foi
da reconstituição da escrita fiscal, ante a apuração de débitos não lançados, que
apurou-se o saldo credor recomposto a menor.
Por isso, requer a interessada o sobrestamento do presente enquanto não
julgado, definitivamente, o auto de infração controlado pelo processo
administrativo no 13896.721475/2011-17, tendo em vista a identidade dos
fundamentos.
Na verdade, inexiste uma previsão normativa expressa à situação em tela. Neste
diapasão, nada impede que os processos possam ser analisados e julgados
separadamente.
Todavia, é óbvio que, possuindo a não homologação das compensações e o auto
de infração a mesma causa, a princípio, a improcedência da impugnação
implicaria na improcedência da manifestação de inconformidade. Mas a
impugnação ao auto de infração está sendo julgada em conjunto, na mesma
sessão, por esta 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Ribeirão Preto (SP). A matéria debatida na manifestação de inconformidade é,
praticamente, a mesma enfrentada na impugnação, de sorte que o
entendimento expressado naquele processo está sendo mantido neste voto, pois
não se vislumbram novos fatos a serem considerados.
Como se vê, a decisão definitiva à ser proferida no processo no 13896.721475/2011-17,
por envolver períodos e matérias idênticas, caso seja parcial ou totalmente favorável ao
contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o
despacho que não homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão à ser proferida no processo administrativo no
13896.721475/2011-17 repercutirá nestes autos, sendo, necessário, determinar o seu
sobrestamento até ulterior decisão definitiva a ser proferida naquele processo.
Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem para: (i)
aguardar a definitividade do PA 13896.721475/2011-17; (ii) apurar os reflexos da
decisão proferida naquele processo com o presente caso, elaborando parecer conclusivo;
(iii) intimar o contribuinte para se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar
os autos ao CARF para julgamento.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.203 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.901286/2011-18

nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para sobrestar o julgamento até a decisão final do processo principal.

(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Presidente Redator

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital